Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-84.2024.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800253-84.2024.8.14.0086

APELANTE: NARCILEY DE SOUZA MAMEDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0800253-84.2024.8.14.0086.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA.

APELANTE: NARCILEY DE SOUZA MAMEDE.

ADVOGACIA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. USO DE REGISTROS CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 444/STJ E 17/TJPA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA NEUTRALIZAR O VETOR E REDIMENSIONAR A PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA REPETITIVO 1172/STJ. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante, contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social e consequências do crime. Requer, ainda, a superação da Súmula 231 do STJ, a alteração do regime para o aberto, a revogação da prisão preventiva e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: a) aferir a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base; b) analisar a possibilidade de a atenuante da confissão reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, frente à jurisprudência consolidada; c) verificar a adequação do regime prisional para réu reincidente; e d) examinar a adequação da via eleita para o pleito de revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Dosimetria – 1ª Fase:
A tese defensiva merece parcial acolhimento. A valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
está devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. Contudo, a valoração da
conduta social
com base em registros criminais viola as Súmulas 444 do STJ e 17 do TJPA, impondo-se a neutralização deste vetor e o redimensionamento da pena-base para
03 (três) anos de reclusão
.

5.
Dosimetria – 2ª Fase:
Reconhecida a atenuante da confissão, a pena é reduzida, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. O pleito de redução aquém do mínimo legal não prospera, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema Repetitivo 1172/STJ.

6.
Regime Prisional:
A condição de
reincidente
do apelante, devidamente comprovada, constitui óbice legal à fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, sendo correta a manutenção do regime semiaberto.

7.
Direito de Recorrer em Liberdade:
O pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser conhecido. A apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise de questões relativas à custódia cautelar.

8.
Prequestionamento:
Consideram-se prequestionada as matérias e dispositivos legais invocados no recurso, uma vez que foram devidamente analisados para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e
parcialmente provido
, para reformar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto e os demais termos do decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, 'c'; art. 59; art. 65, III, 'd'; art. 129, § 13. Lei nº 11.340/2006. Súmulas 231 do STJ. Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2024; STF, HC 240328 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/06/2024; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL 0800595-38.2024.8.14.0008, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 23/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
NARCILEY DE SOUZA MAMEDE
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou como incurso na sanção do art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
(ID 21591729).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela reforma da dosimetria da pena. Na primeira fase, requer o afastamento da valoração negativa da
culpabilidade
, da
conduta social
e das
consequências do crime
. Na segunda fase, pleiteia a superação da Súmula 231 do STJ para que a pena seja fixada aquém do mínimo legal. Requer, ademais, a fixação do
regime aberto
e a
revogação da prisão preventiva
com aplicação de medidas cautelares diversas. Por fim, requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos superiores (ID 21591738).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21591741).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja redimensionada a pena, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos (ID 24342114).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a em parte, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso merece provimento parcial.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova oral colhida em juízo. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise da dosimetria da pena e pleitos acessórios.

a) Da Dosimetria da Pena – 1ª Fase

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado a considerou desfavorável por entender que o réu se armou previamente. A dinâmica descrita nos autos, confirmada pela testemunha presencial, de que o apelante "disse que ia pegar e ao retornar trouxe uma faca em punho e imediatamente desferiu um golpe", demonstra um
modus operandi
que revela maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a normalidade do tipo. A ação de se dirigir ao interior da residência para se armar, ainda que por breve momento, denota uma deliberação que intensifica o dolo.
Diferentemente do que alega a defesa, a ação de se dirigir a outro cômodo para se armar e retornar para agredir a vítima descaracteriza o mero dolo de ímpeto, revelando um intervalo, ainda que breve, de deliberação que confere à conduta um grau de censura superior.
Portanto, mantenho a valoração negativa

No que tange às
consequências do crime
, a defesa argumenta que o perigo de vida é ínsito ao tipo. O argumento não procede. A análise foi feita na primeira fase da dosimetria (art. 59, CP), onde se avalia a extensão do dano. Um golpe de faca na
cabeça
, região vital, que provoca
hemorragia constante
, como descrito, evidentemente transcende as consequências de uma lesão corporal comum, justificando a exasperação da pena-base.

Ressalte-se que a análise aqui realizada não se confunde com a qualificadora de perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP), que de fato exigiria laudo complementar. Trata-se, isto sim, da valoração da extensão do dano na primeira fase da dosimetria, sendo inegável que um golpe de faca na cabeça, por sua natureza e localização, gera consequências mais gravosas que as ordinariamente esperadas para o tipo, justificando a exasperação.

Contudo, no que se refere à
conduta social
, assiste razão à defesa. Esta circunstância judicial diz respeito ao comportamento do réu em seu meio social, familiar e profissional, e não se confunde com seu histórico criminal. O juízo de primeiro grau, ao fundamentar a negativação no fato de o acusado possuir "diversos registros criminais", incorreu em erro técnico, pois utilizou elementos pertinentes aos antecedentes criminais para valorar um vetor distinto, o que é vedado.

Ademais, a fundamentação utilizada pelo magistrado viola a exigência de motivação idônea e concreta, conforme pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará na
Súmula n. 17
, que dispõe:
"A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

A utilização de registros criminais para macular a conduta social constitui, precisamente, uma fundamentação inidônea, pois desvirtua o conceito da circunstância judicial e a confunde com os antecedentes, violando o princípio que veda o
bis in idem
. Inexistindo nos autos elementos concretos que demonstrem um desvio de comportamento do apelante no seu convívio em sociedade – para além de seu histórico de infrações penais, que deve ser analisado no campo próprio –, a valoração negativa deve ser afastada.

Assim, impõe-se a neutralização do vetor da conduta social, com o consequente redimensionamento da pena-base.

b) Do Redimensionamento da Pena

Passo, então, ao novo cálculo da pena.

Na primeira fase, o juízo sentenciante, ao valorar negativamente 5 circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 03 anos e 06 meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 01 ano. Isso demonstra um acréscimo de 06 meses para cada vetor desfavorável.

Afastada a valoração da conduta social, restam 4 circunstâncias negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime). Aplicando-se a mesma proporção, o aumento sobre a pena mínima será de 24 meses (4 vetores x 6 meses).

Assim, fixo a
nova pena-base em 03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela jurisprudência, reduzo a pena em 06 meses, tornando-a
intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

O pleito de redução aquém do mínimo legal não pode ser acolhido, conforme a
Súmula 231 do STJ
e o entendimento vinculante firmado no
Tema Repetitivo 158/STJ
, que estabelece:
"A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

c) Do Regime de Cumprimento de Pena e da Revogação da Prisão

A manutenção do
regime semiaberto
é medida legal e proporcional. A sentença aponta que o apelante é "multi reincidente, inclusive específico", o que, por força do art. 33, § 2º, do Código Penal, impede a fixação de regime mais brando, mesmo com a nova pena.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, como se observa em recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. (...)
REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 240328 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Turma) – destaquei.

Por fim, o pedido de
revogação da prisão preventiva
não pode ser conhecido nesta sede recursal, por inadequação da via eleita. A apelação tem por objeto a revisão da sentença de mérito, não sendo o instrumento processual idôneo para a análise de questões urgentes afetas à liberdade do acusado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. (...)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA
. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por ser inadequado na via da apelação, devendo ser arguido por meio de habeas corpus
. (...) Teses de julgamento: “(...)
O direito de recorrer em liberdade deve ser arguido por meio de habeas corpus, e não em apelação
." (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005953820248140008, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

d) Do Prequestionamento

Considero prequestionados os temas e dispositivos legais suscitados no apelo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, uma vez que toda a matéria foi devidamente analisada e fundamentada neste voto.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso e, na extensão, dou-lhe parcial provimento
, para, reformando a dosimetria da pena,
fixar a pena definitiva do apelante NARCILEY DE SOUZA MAMEDE em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo o regime inicial semiaberto e os demais termos do decreto condenatório.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025